Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-30.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO JULGADA INTEMPESTIVA – ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO SANADO – RECURSO CONHECIDO – DECISÃO INTEGRADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

APELAÇÃO – RESCISÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – TAXA DE OCUPAÇÃO – POSSE COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000184728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes FABIO ALMEIDA VIEIRA e CINTIA XAVIER COLHADO, é
embargado JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50001 -Voto no 30498 ABK
2
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50001
Embargtes: Fabio Almeida Vieira e Cintia Xavier Colhado
Embargado: Jaguari Urbanismo e Desenvolvimento Spe Ltda
Comarca: Barueri
Voto no 30498
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO JULGADA
INTEMPESTIVA ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO SANADO
RECURSO CONHECIDO DECISÃO INTEGRADA EMBARGOS
ACOLHIDOS.
APELAÇÃO RESCISÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE
COMPRA E VENDA
TAXA DE OCUPAÇÃO
POSSE
COMPROVADA
INDENIZAÇÃO DEVIDA
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fabio Almeida Vieira, contra a decisão colegiada de fls. 247/258
que, por unanimidade, não conheceram do recurso dos autores e
negaram provimento ao recurso da ré.
Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu
em erro material ao deixar de conhecer do recurso de apelação,
julgando-a intempestivo. Alegam que o recurso adesivo foi
interposto no prazo das contrarrazões, tal como prevê o
ordenamento processual. Pugnam pelo acolhimento dos presentes
embargos com efeito infringente, para o fim de determinar o
processamento do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento.
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios e os acolho por
vislumbrar o erro material apontado no que concerne à
tempestividade do recurso de apelação do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50001 -Voto no 30498 ABK
3
Com
efeito,
trata-se
de
apelação
interposta
adesivamente ao recurso de apelação da ré. Em assim sendo, o
marco inicial da contagem do prazo é a data da intimação do
embargante para oferecer suas contrarrazões, qual seja, o dia
subsequente à data em que a decisão foi disponibilizada no Diário
da Justiça (23.02.2017 fls. 220), e não a data da publicação da
decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a
sentença de primeiro grau.
Nestes termos, contando-se o prazo de acordo com as
normas processuais, excluindo-se os dias não úteis (finais de
semana e demais dias em que não houve expediente forense, em
razão das festividades de carnaval), a data limite para o protocolo
do recurso do autor era dia 20.03.2017, data em que o recurso foi
protocolado (fls. 230).
Nessa
conformidade,
acolho
os
embargos
de
declaração opostos para determinar o processamento do recurso de
apelação dos autores e, de imediato, passo a análise do mérito do
indigitado recurso, senão vejamos:
Os autores alegam, em síntese, que a posse foi
transmitida de forma precária, e o lote transmitido não permitiu o
gozo livre do bem, desprovido de benfeitorias e edificações, posto
que estas somente poderiam ser realizadas após a conclusão da
obra e a outorga da escritura definitiva. Pugnam pela exclusão da
condenação da taxa de fruição de 1% ao mês, bem como sejam os
réus condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50001 -Voto no 30498 ABK
4
honorários no percentual de 20%. Pleiteiam o provimento do
recurso com a reforma da sentença guerreada.
De início, cabe destacar a originalidade da matéria
trazida à análise desta corte, posto que os autores não apontaram
essa questão por ocasião da distribuição da ação. A causa de
pedir do pedido de rescisão contratual se deu única e
exclusivamente em razão da impossibilidade dos autores de
arcarem com o pagamento das parcelas do financiamento e a
ausência de acordo entre as partes acerca do valor do reembolso.
Dito isto, considerando a ausência de controversa
acerca da posse dos autores sobre o imóvel pelo período de sete
meses, é forçoso admitir o acerto da sentença recorrida, cabendo
destacar que a indenização é devida pelo uso da propriedade,
sendo irrelevante a ausência da outorga de escritura definitiva.
Ademais, competia aos autores a produção da prova
de eventual impedimento do exercício da posse sobre o imóvel, que
não se caracteriza pela simples existência de cláusula contratual
impedindo a realização de benfeitorias antes da conclusão da
obra.
Em situação análoga a presente, assim decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A circunstância de o imóvel ter ou não sido
usufruído pelo comprador desistente não deve, como
acertamente decidiu a maioria da Segunda Seção,
ser relevante para a definição do percentual justo de
retenção a título de cláusula penal. O tempo de uso
deve ser indenizado tendo por base o valor locatício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001092-30.2016.8.26.0068/50001 -Voto no 30498 ABK
5
de imóvel semelhante multiplicado pelo número de
meses em que durou a ocupação. Este é o
entendimento mais atual do STJ, valendo lembrar o
precedente relatado pelo Ministro Luís Felipe
Salomão, no qual a Quarta Turma estabeleceu que,
em caso de rescisão do contrato de compra e venda,
independentemente da causa - culpa do fornecedor
ou do consumidor - deve haver o pagamento de
indenização pela ocupação do imóvel, desde a
imissão na posse do comprador, com base no
princípio que veda o enriquecimento ilícito. “ (REsp.
955.134/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 29.8.2012).
Nessa conformidade, CONHEÇO do recurso de
apelação interposto pelos autores e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
Diante do exposto, ACOLHO os declaratórios dos
autores, para sanar o erro material verificado e integrar o
acórdão de fls. 247/258, nos termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator